Tribunal: TJDFT
Processo: 0734166-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal interposto por PAIVA LOBO ADVOGADOS (agravante/autor) em face da decisão (ID 241343184, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0717491-33.2025.8.07.0001, proposta por BRADESCO SAUDE S/A (agravado/réu), que indeferiu os pedidos formulados em ID 239601563, dos autos de origem, que pleiteava a necessidade de exibição pela ré da comprovação da negociação anual com a autora tal como assegurado na proposta e a comprovação de entrega dos extratos pormenorizados à autora quando dos reajustes praticados de 2020 a 2025, sob a fundamentação de que a Decisão Saneadora foi suficientemente clara, e os pontos controvertidos fixados são os necessários ao deslinde da causa. Em suas razões recursais (ID 75178524), a parte agravante/autora, em síntese, sustenta que ajuizou ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde para revisar as cláusulas do contrato que celebrou com a Ré, em 09/12/2020, contrato coletivo empresarial para assistência médica, apólice de número no 830385, cujo valor mensal era de R$6.698,34 e 4 anos depois custa R$15.270,87. Alega que a parte agravada/ré vem aplicando sucessivos reajustes – cada vez mais abusivos que os anteriores – ao valor das mensalidades, sempre utilizando-se de vagas justificativas fundadas em obscuros parâmetros de variação de custos médicos hospitalares (VCMD) e/ou sinistralidade, causando extenso prejuízo à parte agravante/autora. Aduz que a decisão de saneamento indicou como fatos controvertidos (i) a abusividade ou não dos índices de reajustes das mensalidades dos beneficiários do plano contratado entre as partes; e (ii) em caso de reconhecimento da abusividade, se há valor a ser restituído a parte autora e qual o montante. Argumenta que ao solicitar esclarecimentos para incluir no despacho saneador a exibição de extratos pormenorizados, de comprovantes de negociação prevista na proposta em atendimento ao direito de informação, foi proferida a decisão ora combatida que indeferiu os pedidos formulados, sob a fundamentação de que a Decisão Saneadora foi suficientemente clara, e os pontos controvertidos fixados são os necessários ao deslinde da causa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e o deferimento da tutela de urgência para determinar: 1) a exibição pela ré da comprovação da negociação anual com a autora tal como assegurado na proposta; 2) a exibição dos extratos pormenorizados em juízo para que o r. perito afira a variação do custo e se foi demonstrado o incremento na proporção entre as despesas assistenciais e as receitas diretas do plano; e 3) a exibição da comprovação de entrega dos extratos pormenorizados à autora quando dos reajustes praticados de 2020 a 2025, única forma de comprovar a observância pela ré aos artigos 6o, inciso II, do CDC, artigo 39, incisos V e X e 51, incisos IV e X. No mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 75179771). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu os pedidos formulados em ID 239601563, dos autos de origem, que pleiteava a necessidade de exibição pela ré da comprovação da negociação anual com a autora tal como assegurado na proposta e a comprovação de entrega dos extratos pormenorizados à autora quando dos reajustes praticados de 2020 a 2025, sob a fundamentação de que a Decisão Saneadora foi suficientemente clara, e os pontos controvertidos fixados são os necessários ao deslinde da causa. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Ademais, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Dessa forma, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente tão somente a suspensão da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator